Tribunal: TJMT
Processo: 1000308-25.2021.8.11.0091
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000308-25.2021.8.11.0091
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), A APURAR (RECORRENTE), EDNEI KUTIENSKY COSTA - CPF: 706.635.491-59 (RECORRENTE), VULGO JEFINHO (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DE SOUZA CARVALHO - CPF: 041.494.681-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PERMANÊNCIA DO INQUÉRITO POLICIAL NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado contra decisão que o pronunciou por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incs. I e IV, do CP), sob o fundamento de existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, a partir de conversas extraídas de aplicativo de mensagens, fotografias e depoimentos policiais.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve quebra da cadeia de custódia das provas digitais extraídas do aparelho celular do acusado;

(
ii
) saber se é possível o desentranhamento do inquérito policial dos autos processuais após o oferecimento da denúncia
e,

(
iii
) saber se a decisão de pronúncia pode manter as qualificadoras sem fundamentação concreta sobre sua presença nos autos.

III. Razões de decidir

3. A alegação de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada de demonstração de vício na coleta, guarda ou manuseio das provas digitais, não conduz à nulidade dos elementos probatórios, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A manutenção do inquérito policial nos autos, mesmo após o oferecimento da denúncia, é admitida pela legislação processual penal (CPP, art. 12), desde que seus elementos sejam corroborados por provas judiciais.

5. A decisão de pronúncia carece de fundamentação específica quanto às qualificadoras, o que implica nulidade parcial nos termos do art. 93, IX, da CF/1988, pois não há exposição concreta de razões para sua incidência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para declarar a nulidade parcial da decisão de pronúncia apenas no tocante às qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para nova manifestação fundamentada sobre esses pontos.

Tese de julgamento
:

"1. A alegação genérica de quebra de cadeia de custódia não enseja nulidade da prova, ausente demonstração de vício material.

2. A permanência do inquérito policial nos autos da ação penal é legítima quando seus elementos forem utilizados de forma subsidiária e estiverem corroborados por provas produzidas em juízo.

3. A decisão de pronúncia deve apresentar fundamentação concreta quanto à presença das qualificadoras, sob pena de nulidade parcial."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 4º, 12, 158-A, 413 e 563; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 211.504/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 14/04/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.517.152/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 28/08/2024; STF, ADI 6.298/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/08/2023; TJMT, RSE 0001709-06.2014.8.11.0032, Rel. Des. Marcos Machado, j. 25/04/2025; TJMT, N.U. 0000703-07.1999.8.11.0026, Rel. Des. Jones Gattas Dias, j. 21/07/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000308-25.2021.8.11.0091

RECORRENTE: EDNEI KUTIENSKY COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por EDNEI KUTIENSKY COSTA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos da Ação Penal n. 1000308-25.2021.8.11.0091, que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
–
art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (ID 295098871).

O recorrente alega, em sede preliminar, violação à cadeia de custódia das provas digitais, consistentes em capturas de tela (
prints
) de conversas mantidas por meio do aplicativo
Messenger
.

Sustenta, ainda, que o inquérito policial configura peça meramente informativa, destinada à formação da
opinio delicti
, motivo pelo qual não deve permanecer nos autos do processo judicial.

No mérito, aduz:
1)
inexistência de indícios suficientes de autoria;
2)
ausência de elementos probatórios que vinculem o recorrente a organização criminosa; e
3)
impossibilidade de se afirmar que a vítima se encontrava em situação de vulnerabilidade quanto à defesa, especialmente diante da inexistência de testemunhas presenciais dos fatos.

R
equer, assim, o provimento do recurso, a fim de que: a) seja reconhecida a nulidade das provas digitais, com o consequente desentranhamento do inquérito policial dos autos; b) seja o
recorrente
impronunciado; ou, subsidiariamente, c) sejam afastadas as qualificadoras relativas ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, por manifesta improcedência (ID 295098879).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 295098881).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 295098883).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou também para o
desprover
recursal (Exmo. Sr. Dr.
Antônio Sérgio Cordeiro Piedade
, ID
298235355).

Relatado o feito.

V O T O
(PRELIMINAR – ILICITUDE
DE PROVAS DIGITAIS
POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
recorrente
pleiteia a
nulidade das provas digitais, ao argumento de suposta violação à cadeia de custódia do material extraído de seu aparelho celular, notadamente, capturas de tela (
prints
) de conversas mantidas por meio do aplicativo
Messenger
.

Alega que tal irregularidade comprometeria a confiabilidade e a integridade dos elementos probatórios.

A pretensão, contudo, não merece acolhida
.

Para o deslinde da controvérsia, convém recordar que,
no
s termos do art. 158-A do Código de Processo Penal, considera-se cadeia de custódia
“o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”.

Na presente hipótese
, os autos revelam que a investigação teve início a partir de informações prestadas por colaboradores/informantes, as quais indicavam possível envolvimento do recorrente na prática de infrações penais.

Com base nesses elementos iniciais, a autoridade policial representou pela quebra do sigilo de dados telemáticos do investigado, pedido que foi regularmente deferido pelo
J
uízo de primeiro grau.

Na sequência, procedeu-se à apreensão e perícia do aparelho celular, com a elaboração de relatório de degravação de dados telefônicos, referente ao Inquérito Policial n. 04/2020/DPNMV, lavrado por investigador de polícia devidamente designado.

O documento contém fotografias do recorrente ao lado da vítima, ostentando armas de fogo, imagens do recorrente realizando gestos com as mãos comumente associados a facções criminosas, além de capturas de tela de conversa travada por meio do aplicativo
Messenger
com
“
Yago de Tal
”
, em que o recorrente teria assumido a autoria da morte d
a vítima
Jeferson de Souza Carvalho, vulgo “
Jefinho
”.

Além disso, registra-se no relatório que todo o conteúdo extraído foi
“
armazenado em DVR anexo, contendo os vídeos e a íntegra das imagens obtidas
”

(ID 230595675, págs. 28–37).

Conforme documentação constante dos autos, verifica-se que o procedimento observou os trâmites legais desde a coleta até a análise do
material, não havendo qualquer indício de violação, manipulação ou rompimento da cadeia de custódia dos dados periciados.

Destaca-se, ademais, a inexistência de elementos concretos que apontem adulteração das
mensagens
ou qualquer prejuízo efetivo à ampla defesa.

Nesse ponto, prevalece o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a mera alegação de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada de demonstração de irregularidade concreta, não é suficiente para ensejar a nulidade da prova.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. ESTELIONATO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. (...)

A alegação de quebra da cadeia de custódia, sem provas concretas de adulteração, não invalida os elementos probatórios
(AgRg no RHC 211.504/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 14/04/2025).

Dessa forma, não tendo a defesa logrado demonstrar qualquer vício material relacionado à coleta, guarda ou preservação das mensagens obtidas, cuja produção foi regularmente autorizada e documentada, descabe reconhecer a ilicitude das provas digitais.

Com efeito, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal (
princípio do pas de nullité sans grief
), a nulidade de ato processual exige a demonstração de prejuízo concreto, o que, no presente caso, não se verificou.

Ante o exposto, inobstante a nulidade suscitada,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V O T O

(PRELIMINAR – DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A defesa sustenta a nulidade do feito, sob o argumento de que o inquérito policial deveria ser desentranhado dos autos, por se tratar de procedimento de natureza meramente informativa, voltado exclusivamente à formação da
opinio delicti,
não sendo admissível sua permanência nos autos judiciais após o oferecimento da denúncia.

Tal pleito, contudo, não encontra respaldo na legislação processual penal
e, muito menos,
na jurisprudência dominante.

Com efeito, o inquérito policial, conforme dispõe o art. 4º do Código de Processo Penal, é instrumento de natureza administrativa e inquisitiva, destinado à apuração da materialidade do delito e dos indícios de autoria, servindo de subsídio à atuação do titular da ação penal no juízo de admissibilidade da denúncia.

Trata-se, pois, de peça informativa, desprovida de conteúdo decisório e não submetida ao contraditório.

Não obstante essas características, a legislação processual penal expressamente prevê sua manutenção nos autos sempre que tenha servido de base à propositura da ação penal.

O art. 12 do Código de Processo Penal é categórico ao dispor que:

“O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra.”

Assim, não há qualquer óbice à permanência do inquérito policial nos autos, sobretudo porque sua função precípua
,
qual seja, subsidiar a atuação do órgão acusador
,
não se exaure com o oferecimento da denúncia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, reconhece a legitimidade da permanência do inquérito policial no processo, desde que seus elementos sejam utilizados com caráter subsidiário e estejam devidamente corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

Nesse sentido:

“Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa).
É possível, contudo, que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas nos termos do art. 155 do CPP
.”

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.152/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/8/2024)

- destaquei.

De igual modo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 6.298/DF, que trata da implementação do juiz das garantias, reafirmou a legitimidade da remessa integral dos autos do inquérito policial ao juízo da instrução e julgamento, como forma de preservar a coerência do sistema acusatório e garantir o acesso pleno aos elementos informativos constantes dos autos.

Destaco os seguintes trechos do julgado:

“Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias serão remetidos ao juiz da instrução e julgamento.”

“Restringir o acesso aos elementos do inquérito, alegando impacto na imparcialidade do juiz, afeta diretamente a independência funcional do magistrado para exercer seu julgamento conforme sua consciência jurídica, desde que concretamente motivada nos autos, em
busca da verdade possível.”

(STF, ADI 6.298/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/08/2023).

Esse entendimento reforça a impropriedade da tese defensiva, na medida em que não se vislumbra qualquer ofensa ao devido processo legal ou à imparcialidade do julgador com a permanência do inquérito policial nos autos da ação penal, desde que observados os limites de sua utilização probatória.

Portanto, ausente respaldo legal ou jurisprudencial à pretensão defensiva,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia imputa ao recorrente a prática de homicídio qualificado, nos seguintes termos:

“(...) Fato 01:

Consta dos autos que, no dia 24 de dezembro de 2019, por volta das 00h, na residência situada na Rua Piauí, Centro, Município de Nova Bandeirantes/MT, o denunciado Edinei Kutienski Costa, consciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, agindo com animus necandi, imbuído do motivo torpe e mediante o
recurso que dificultou a defesa da vítima matou Jeferson de Souza Carvalho.

Detalhamento dos fatos:

Consta nos autos que o denunciado e a vítima se conheciam, e atuavam juntos na prática de crimes, inclusive, estariam sendo investigados por crime de roubo ocorrido na Cidade de Nova Bandeirantes/MT, consoante inquérito policial n. 119/2019.

Extrai-se dos autos que no dia dos fatos, a polícia foi informada de um homicídio. Nesta oportunidade os policiais verificaram que a vítima Jeferson de Souza Carvalho, estaria caída no chão de uma casa, pois fora alvejada por disparos de arma de fogo.

Após o crime, a equipe de policiais passou a investigar as circunstâncias do crime, inclusive obtiveram informações que a vítima teria sido executada por Edinei, uma vez que estes teriam se desentendido.

Extrai-se do caderno investigativo várias conversas do denunciado Edinei com outras pessoas (Valdeir e Yago), ocasiões em que
o denunciado confessa
que ceifara a vida da vítima (id 52611191, páginas 34/37).

Segundo informações apontadas no inquérito policial, o denunciado faz parte da facção do comando vermelho e teria matado a vítima por alguns desentendimentos, relacionados à esta rede criminosa.

A qualificadora do motivo torpe em relação ao denunciado Edinei, dá-se, justamente porque a motivação para o crime foi em razão de desentendimentos ligados a facção criminosa do comando vermelho o que, por si só, demonstra a torpeza motivacional.

Por sua vez, o recurso que dificultou a defesa da vítima, encontra-se presente, haja vista que Jeferson fora surpreendido dentro da sua residência pelo denunciado Edinei (...)” (ID 230595682).

Encerrada a fase instrutória, o recorrente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado.

Contra referida decisão, foi interposto recurso em sentido estrito
e, a
analisá-lo,
esta
Egrégia C
âmara
, sob minha relatoria,
reconheceu a nulidade da decisão de pronúncia por deficiência de defesa técnica, uma vez que o advogado, "
ao apresentar as alegações finais, utilizou apenas três linhas para requerer sua pronúncia
”.

Assim, determinou-se
o retorno dos autos ao
j
uízo de origem
para que fosse
assegurada à defesa a apresentação de novas alegações finais, em estrita observância ao contraditório e à ampla defesa
(Acórdão, ID
265267764
).

Cumprida a determinação, os autos retornaram à instância de origem e, após a renovação das alegações finais pelo Ministério Público e pela
Defensoria Pública
, foi proferida nova decisão de pronúncia, ora impugnada.

Em sede recursal, a defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria, requerendo, por conseguinte, a despronúncia. Alternativamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras, ao argumento de que seriam manifestamente improcedentes.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, o juízo de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria,
s
em a necessidade de um juízo definitivo de certeza, mas sim de uma probabilidade razoável, compatível com a lógica do sistema acusatório que rege a fase preambular do rito do júri.

No caso concreto, verifica-se o preenchimento dos pressupostos legais.

A materialidade do delito está suficientemente comprovada por meio do relatório de investigação, da declaração de óbito, dos laudos de necropsia e dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório (ID 230595675, págs. 5, 7–10, 28–40 e 60–70).

Quanto à autoria, os elementos constantes dos autos indicam, ao menos em sede indiciária, a possível vinculação do recorrente ao
homicídio imputado
, não se revelando temerária
sua submissão a julgamento pelo Tribunal Popular
.

O recorrente negou os fatos na fase inquisitorial (ID 230595675, p. 78) e, posteriormente, em Juízo, optou por exercer o direito constitucional ao silêncio (ID 230596184).

Entretanto, os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais civis Elton Soares Rezende e Dori
p
es Dedis Alves de Jesus
, respectivamente,
convergem com os demais elementos informativos e fortalecem os indícios de autoria.

Nesse contexto, destaca-se, em síntese, o seguinte trecho das declarações prestadas por referidas testemunhas sob o crivo do contraditório:

“(...) No
dia do homicídio, estava de plantão
e
foi acionado pela Polícia Militar. Ao chegar ao local, uma residência, deparou-se com a cena do crime. Em seguida, contatou a Politec.

Na residência, morava uma família, incluindo
a pessoa de
Mário,
o qual
havia acolhido
a vítima,

o vulgo “
Jefim
”
. Após o homicídio, conversou com a família
,
a esposa e o próprio Mário
,
que relataram não ter presenciado a ação criminosa, apenas ouvido o disparo, pois estavam dormindo no quarto ao lado.
T
entou obter informações sobre a autoria, mas, tratando-se de organização criminosa, ninguém quis se expor por medo de represálias. Assim, ninguém relatou a autoria do fato naquele momento.

Posteriormente ao crime, e após alguns levantamentos realizados pela investigação, informantes revelaram o envolvimento de Ednei no homicídio. Mais tarde, a quebra de sigilo telefônico e mensagens confirmaram a autoria, com o próprio suspeito confessando o crime
(...)”.

“(...)
Inicialmente, informantes ligaram Edinei ao crime, afirmando que ele era o autor do crime devido a um "desentendimento". Esse "desentendimento" decorreu de "Jefinho falar demais" sobre "filmes que fizeram juntos", evidenciado por um assalto dias antes. Informantes indicaram que
Ednei, vulgo “
Lambari
”
matou
“
Jefinho
”

por esses motivos.

Investigações posteriores revelaram uma prova material
fundamental:
uma conversa no Facebook Messenger onde
“
Lambari
”
confessou ter matado
“
Jefinho
”
. Essa confissão ocorreu enquanto
“
Lambari
”
já estava preso, conversando com uma terceira pessoa
.
Essas trocas no Messenger, incluindo impressões, alguns áudios incompletos, fotos e um vídeo, originaram-se de uma investigação paralela relacionada ao assalto em Nova Monteverde, onde Jefinho e outro membro do Comando Vermelho tentaram assaltar alguém. As provas foram formalmente solicitadas e "emprestadas" para o inquérito de homicídio.

Apesar de duas pessoas estarem presentes na casa no momento do assassinato, elas não confirmaram a culpa de Edinei. Alegaram que estavam dormindo em um quarto separado e ouviram apenas tiros, evidenciando o medo generalizado associado ao Comando Vermelho, o que impede um depoimento direto

(...)”
(Relatório de Mídias, ID
230596184
).

A testemunha Mário Assunção
limitou-se a relatar
que:

“(...) conhecia
Jeferson e o havia acolhido em sua residência por dois dias, em razão de
ele
não ter onde ficar.
Segundo informou, por volta das 22h do dia dos fatos, Jeferson comunicou que sairia, tendo o declarante afirmado que deixaria a porta da sala apenas encostada, para que ele pudesse retornar.

Na sequência, Mário recolheu-se para dormir, ocasião em que ouviu um disparo de arma de fogo. Relatou que não saiu imediatamente do quarto, preferindo aguardar até que cessasse a movimentação que percebeu na sala.

Ao sair, constatou que a luz da cozinha permanecia acesa e que Jeferson já se encontrava caído ao solo, sem vida
(...)”
(
Relatório de Mídias, ID
230596184
).

A testemunha Cleuza Gomes igualmente não apresentou informações relevantes à elucidação dos fatos, limitando-se a esclarecer que
:

“(...)
o
fato ocorreu na residência de sua filha, situada no mesmo quintal de sua casa, separada apenas por uma cerca.

Por volta da meia-noite, ouviu barulhos semelhantes a disparos de arma de fogo. Diante disso, levantou-se e dirigiu-se até a casa da filha, momento em que se deparou com Luiza (sua filha) e Mário (genro) saindo do imóvel.

Na porta da cozinha, avistou a vítima Jeferson caída ao solo e com sangramento visível, já no interior da cozinha da residência.

Relatou que o rapaz estava hospedado na casa da filha havia alguns dias, encontrando-se dormindo na sala, enquanto os demais moradores estavam no quarto. A porta da sala estava aberta, e a testemunha afirmou não ter visualizado o autor dos disparos.

Acrescentou que a vítima era conhecida de seu genro
(...)”

Embora tais testemunhos não identifiquem diretamente o autor dos disparos, eles corroboram a dinâmica dos fatos descrita na denúncia e reforçam os demais elementos indiciários colhidos nos autos, como as mensagens extraídas do aparelho celular do recorrente e os depoimentos dos policiais.

Nesse contexto, verifica-se que os elementos probatórios reunidos nos autos
,

revelam-se
suficientes para autorizar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, porquanto consubstanciam indícios razoáveis de autoria e materialidade delitiva, satisfazendo, assim, os pressupostos delineados no art. 413 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se que, nesta fase processual, exige-se juízo de admissibilidade da acusação, e não de certeza quanto à responsabilidade penal
do
acusad
o
, sendo legítima a pronúncia diante da existência de provas aptas a embasar o juízo de acusação a ser dirimido pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, já decidiu esta egrégia Corte que:

“(...) Na fase de pronúncia, o standard probatório advém da combinação do art. 155 e 413, ambos do Código de Processo Penal, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade conjugada com ao menos uma prova produzida em juízo para que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri (...)”
(RESE
1021309-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 4ª Câmara Criminal, DJE 01/11/2024).

Diante desse panorama, revela-se incabível o acolhimento do pleito
de despronúncia.

Por outro lado, no que diz respeito às qualificadoras, observa-se que sua manutenção exige análise criteriosa quanto à plausibilidade jurídica de sua incidência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação firme no sentido de que:

(...)
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
(...)”

(AgRg no AREsp n. 2.392.819/SP, relator Ministro
Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.)

Acerca das qualificadoras questionadas, o magistrado de primeiro grau consignou o seguinte:

“(...)
Quanto às qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima tenho que merecem ser mantidas para o debate das partes no plenário.

Destarte, é sabido que as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente impertinentes, que não é o caso dos autos. No momento da pronúncia há que se restringir, unicamente, à comprovação da materialidade do fato criminoso e da indicação dos indícios de autoria, como dito alhures. Tudo o mais deve ser sopesado pelo Conselho de Sentença
(...)”.

A decisão limitou-se a afirmar, em termos genéricos, que as referidas qualificadoras não seriam manifestamente improcedentes, o que não constitui fundamentação adequada nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência
desta egrégia Corte
tem afirmado que, ainda na fase do
judicium
accusationis
, é imprescindível que o juiz fundamente, ainda que de forma sucinta, a presença dos requisitos mínimos que justifiquem a submissão das qualificadoras ao crivo do Tribunal do Júri, sob pena de nulidade parcial da decisão.

Nesse sentido:

“1. Na pronúncia, o juiz da causa não está desobrigado de fundamentar o cabimento ou não das qualificadoras, ex vi do art. 93, IX, da CF. 2. ‘
É nula a decisão que apenas menciona existir elemento indiciário em relação à qualificadora
[...] e não expõe as provas e fundamentos pelos quais estas são mantidas na pronúncia. A simples menção, sem qualquer fundamentação, ofende o direito fundamental da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.”
(TJMT, RSE 0001709-06.2014.8.11.0032, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 25.4.2025)

– destaquei.

“
(...)

A decisão de pronúncia deve apresentar fundamentação concreta e individualizada quanto à materialidade, indícios de autoria e
circunstâncias qualificadoras, sob pena de nulidade por ofensa ao art. 93, IX, da CF
.”

(N.U 0000703-07.1999.8.11.0026,
Relator Des. Jones Gattas Dias,
Terceira Câmara Criminal, DJE 21/07/2025)
– destaquei.

Não se trata, portanto, de simples divergência interpretativa quanto à pertinência das qualificadoras, mas de ausência de fundamentação específica sobre elementos essenciais à configuração do homicídio qualificado, o que compromete a validade da decisão no ponto.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, no mérito,
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, em dissonância do parecer Ministerial,
para
declarar a nulidade parcial da decisão de pronúncia quanto às qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima)
,
com o consequente
retorno dos autos ao Juízo de origem para nova manifestação, devidamente fundamentada, acerca da manutenção ou não das referidas qualificadoras.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025